Tribunal: TCU
Processo: 036.329/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou relatório de acompanhamento com natureza operacional que analisou o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica e Profissionalizante (Pacto).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Acórdão 2103/2024-TCU-Plenário , no âmbito de processo de acompanhamento operacional referente ao "Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica e Profissionalizante", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante.